Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, manifestem-se as partes, no prazo de 5 dias, sobre a possível superação do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, considerando-se a data da publicação do ato questionado em setembro/2019 (ID no 22851308) e da propositura do mandamus em setembro/2020 (ID no 22851300), na forma do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator